Tribunal: TJDFT
Processo: 0751871-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ORÇAMENTOS. ERRO MATERIAL NA ANÁLISE. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO IDÔNEO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que readequou o valor das perdas e danos com base em orçamento que indicava apenas avaliações iniciais, reduzindo o custo semestral para R$ 9.102,00 em substituição ao valor anteriormente fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação à coisa julgada e à segurança jurídica pela readequação do valor indenizatório; (ii) estabelecer se é possível revisar o quantum indenizatório após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (iii) avaliar se houve erro na interpretação dos orçamentos que fundamentaram a decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação à coisa julgada, pois esta incide apenas sobre o reconhecimento do direito ao tratamento e sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não alcançando a quantificação do valor indenizatório, que pode ser ajustado para refletir a extensão do dano, conforme os arts. 502, 503 e 509 do CPC.
4. A readequação do valor indenizatório é juridicamente possível após a conversão, desde que preservado o núcleo da obrigação reconhecida. O art. 944 do Código Civil determina que a indenização corresponda à extensão do dano, e o art. 494, I, do CPC autoriza correção de erro material em qualquer tempo.
5. Restou comprovado erro material na adoção do valor, que corresponde apenas à etapa inicial de avaliações, não contemplando o tratamento multidisciplinar integral necessário. Os orçamentos idôneos constantes dos autos indicam valores semestrais, sendo adequado, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa, adotar o menor orçamento idôneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para ajustar o valor das perdas e danos ao montante correspondente ao orçamento integral do tratamento multidisciplinar.
Tese de julgamento: “A indenização deve refletir o custo real do tratamento indicado, sendo legítima a adoção do menor orçamento idôneo constante dos autos."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 499, 502, 503, 505, 507, 509, § 4o; CC/2002, arts. 884 c/c 944; CF/1988, art. 227.